Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum.
2.A agravante sustenta que, apesar da renda elevada, possui despesas significativas que comprometem sua capacidade financeira, impedindo o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.
3.A decisão de origem indeferiu o benefício ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, em especial (i) se a renda percebida afasta a presunção de hipossuficiência e (ii) se as despesas alegadas demonstram incapacidade de arcar com os custos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A gratuidade de justiça é destinada àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.
6.A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica.
7.Os documentos juntados indicam rendimentos elevados, incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira.
8.O comprometimento de renda com empréstimos ou despesas ordinárias não é suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência.
9.Não há demonstração concreta de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da agravante.
10.Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de despesas elevadas. 2. A percepção de renda significativa afasta a presunção de hipossuficiência, ainda que haja comprometimento parcial com obrigações financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077687, AgInt 0742348-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.12.2025.